Tribunal: TCU
Processo: 003.750/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, POR MEIO DO ACÓRDÃO 214/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.216/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 2156/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento de determinações expedidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas por meio do subitem 9.2 do Acórdão 214/2025-TCU-Plenário , que apreciou representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Contratação Direta 90002/2024, referente a serviço técnico-especializado de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para reforma e ampliação de prédio. Considerando que as determinações em monitoramento buscavam corrigir falha identificada na condução da referida contratação; considerando que o procedimento em questão foi revogado pela unidade jurisdicionada; e considerando que o encaminhamento proposto na instrução técnica constante da peça 12 foi acolhido pelo escalão dirigente da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar prejudicado o monitoramento do subitem 9.2 do Acórdão 214/2025-TCU-Plenário , por perda de objeto, em razão da revogação do Aviso de Contratação Direta 90002/2024; b) informar o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas acerca desta deliberação; c) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 008.216/2024-0 . 1. Processo TC- Processo 003.750/2025-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.